Tribunal: TJDFT
Processo: 0727368-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0727368-07.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: WALL VEICULOS LTDA - ME EMBARGADO: JD ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, JUAN FERNANDES REIS DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 18406413) opostos por PREMIUM VEÍCULOS LTDA / WALL VEÍCULOS LTDA contra a decisão que autorizou a liberação do veículo objeto da lide e nomeou o autor como o seu depositário judicial. A decisão foi por mim proferida nos seguintes termos, verbis: “O requerente, com fundamento na r. sentença, confirmada nesta instância recursal, que declarou a resolução do Contrato Estimatório firmado entre as partes, e determinou a sua reintegração na posse do veículo objeto do contrato rescindido, pleiteia autorização judicial para retirar o veículo que se encontra apreendido junto ao DETRAN/MT, na cidade de Primavera do Leste (ID 17998586). O requerente noticia ter sido notificado pelo DETRAN/MT, informando que o veículo seria leiloado, pois não retirado no prazo de 60 (sessenta) dias da sua apreensão. Contudo, a retirada do bem encontra-se obstada pela decisão judicial de bloqueio de circulação do veículo. Subsidiariamente, o requerente postula seja mantido o impedimento de transferência do bem, sendo-lhe concedida a guarda do veículo até o trânsito em julgado. Eis a síntese do que interessa. DECIDO. Primeiramente, esclareça-se que, da notificação, datada em 24/06/2020, depreende-se que o DETRAN/MT não iniciou nenhum procedimento licitatório. A notificação está, na realidade, oportunizando a regularização e liberação do veículo para que o próprio não seja leiloado ou reciclado (ID 17998587). Porém, não se está ante a iminência do leilão. Na instância de origem, o bloqueio de circulação foi deferido ao ora requerente, para obstar o lançamento de novas multas em seu nome, pois há época do pedido o veículo encontrava-se em local ignorado e na posse de terceiro desconhecido (ID 16156045). Na prolação da r. sentença, o bloqueio foi mantido até que se efetivasse a reintegração de posse do veículo ao autor (ID 16156065), o que foi confirmado no acórdão de julgamento da apelação (ID 17616113). Verifica-se que, após proferida a sentença, tomando ciência da apreensão do veículo na cidade de Primavera do Leste/MT, e devido ao bloqueio de circulação mantido, o ora requerente peticionou no juízo a quo lhe fosse autorizado, via decisão judicial, a retirar o veículo apreendido junto ao DETRAN/MT (ID 16156079). O pedido foi indeferido em razão da propositura dos embargos de terceiro no 0708601-81.2020.8.07.0001, nos quais se discute a posse/propriedade do referido veículo (ID 16156080). Perante a primeira instância (ID 60040249 nos autos dos embargos), o terceiro embargante também requer, em antecipação de tutela formulada na petição inicial, a desconstituição do bloqueio ora impugnado pelo requerente. O pedido, contudo, ainda não foi apreciado. A competência do feito foi declinada pela 9a Vara Cível para a 19a Vara Cível, tendo ocorrido a redistribuição dos autos por sorteio, no dia 02/07/2020 (ID 68172115 nos autos dos embargos), com conclusão para o juiz em 21/07/2020. Logo, o juízo da 19a Vara Cível se apresenta como o mais adequado para o presente requerimento. Conduto, a considerar não estar aperfeiçoada a angularização da relação processual nos embargos de terceiro, e sob pena de tornar inócua a prestação jurisdicional, impõe-se, a título de tutela cautelar (e não antecipatória), não postergar a salvaguarda do veículo. No caso, pendente a discussão sobre a posse/propriedade do veículo, a autorização para a liberação do veículo somente pode ser concedida ao requerente na condição de depositário judicial, restringindo-se a posse para fins de guarda e conservação do bem (respondendo o depositário por eventuais prejuízos nos termos do artigo 161, parágrafo único, do CPC), até que sobrevenha decisão modificadora. Do exposto, DEFIRO o pedido para autorizar a liberação do veículo que se encontra apreendido junto ao DETRAN/MT, Toyota Hilux SW4, Ano de Fabricação/Modelo 2014/15, Cor Branca, Placa: PAA 5860/DF, Chassi: 8ajyy59g8f6529208, Renavam: 01036336082, a fim de que seja confiada a sua posse ao requerente JD ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, que ora NOMEIO DEPOSITÁRIO JUDICIAL.” (ID 18060056) Afirma o embargante que a decisão restou contraditória, pois deferiu a liberação do veículo ao embargado, na condição de depositário judicial, ainda que constatada a oposição de embargos de terceiro visando discutir a posse/propriedade do referido bem. Requer seja acolhido e provido os presentes Embargos de Declaração para sanar o vício apontado. É o breve relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, pois presentes os seus pressupostos de admissibilidade. Contudo, não assiste razão ao embargante. Não obstante o argumento expendido, entendo inexistir qualquer contradição a ser sanada pela via eleita, visto que foram apresentadas e apreciadas de forma clara as questões necessárias ao deslinde do requerimento formulado pelo ora embargado. A decisão proferida guardou perfeita consonância com a situação fática exposta nos autos e com o ordenamento jurídico, fundamentando suficientemente e de modo inequívoco a convicção no sentido de ser a liberação do veículo apreendido, e a nomeação do autor como o seu depositário judicial, a decisão mais adequada para salvaguardar o bem com vistas a assegurar o resultado útil do processo, seja quem for o vencedor ao final da contenda. Conforme assentado na decisão embargada, o julgador a quo já havia determinado, em antecipação de tutela, a reintegração do autor na posse do veículo em razão, dentre outros motivos, de o próprio possuir o DUT (ID 47061682). O juízo de origem não autorizou posteriormente a liberação do bem apreendido devido à ulterior oposição dos embargos de terceiro. Ao contrário do que afirma o embargante, a decisão analisou e contextualizou a existência dos embargos de terceiro, tanto que considerou não ter se angularizado a relação processual naqueles autos, razão pela qual definiu a questão nos limites do presente feito, a título de tutela cautelar, e não antecipatória. Com efeito, para o fim de evitar o perecimento do objeto da lide, ao autorizar a liberação do veículo – então apreendido e propenso a ser leiloado pelo DETRAN/MT –, a decisão nomeou o autor como o seu depositário judicial, não lhe conferindo a posse plena e livre do bem. Consoante expresso, a liberação do veículo foi conferida para “fins de guarda e conservação do bem (respondendo o depositário por eventuais prejuízos nos termos do artigo 161, parágrafo único, do CPC)”. Logo, a decisão embargada discerniu os aspectos relevantes à adequada conformação da tutela cautelar deferida, não havendo contradição a ser sanada. Da análise dos embargos declaratórios constata-se que o embargante pretende, na verdade, sob o pretexto de omissão, conferir caráter infringente ao presente julgado, o que descabido no presente caso. Com efeito, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a devida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador. A jurisprudência desta Corte de Justiça segue este entendimento, senão vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. Os embargos de declaração prestam-se para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código do Processo Civil. Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, apresentando conclusão consoante os fundamentos adotados, não há que se falar em contradição. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente deve ser manifestada pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade. (Acórdão 1259156, 07031195120178070004, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DEBATIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. 2. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que esteja presente a apontada omissão no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe. 3. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário refere-se ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, de modo que a mera indicação numérica dos dispositivos legais ou enunciados de Súmulas de Tribunais Superiores referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” (Acórdão 1259189, 07242185220188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 7 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator